Tribunal: STF
Processo: AI 348211
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DESRESPEITO À NORMA INSCRITA NO
ART. 321 DO RISTF - INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO
IMPROVIDO.
- Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso
extraordinário, sempre que a petição que o veicular não contiver a
precisa indicação do dispositivo constitucional autorizador de sua
interposição ou, então, não aludir ao preceito da Constituição
alegadamente vulnerado pela decisão recorrida.